Tribunal: TJSP
Processo: 2193516-77.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo decisão agravada. A embargante alega omissão no acórdão, afirmando que o crédito executado é anterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, sujeito ao processo recuperacional.
II. Questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo decisão agravada. A embargante alega omissão no acórdão, afirmando que o crédito executado é anterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, sujeito ao processo recuperacional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de omissão quanto à sujeição do crédito ao processo de recuperação judicial, e (ii) a aplicação do tema 1.051 do STJ.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. A Turma Julgadora manifestou-se claramente sobre a inaplicabilidade do tema 1.051 do STJ, destacando que as despesas de condomínio não se sujeitam ao plano de recuperação judicial, conforme artigo 84, III, da Lei 11.101/2005.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Despesas de condomínio são créditos extraconcursais, não sujeitos ao plano de recuperação judicial. 2. Inaplicabilidade do tema 1.051 do STJ ao caso.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 1.026, § 2o.
Lei no 11.101/2005, art. 84, III.
Jurisprudência Citada:
Tema 1.051 do STJ.